Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
2. A parte embargante-apelante sustenta contradição no acórdão, que não teria observado o disposto no art. 85 do CPC para arbitrar honorários sucumbenciais recursais a serem arcados pela parte vencida.
3. Ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios no Juízo da origem, é inadmissível a fixação de honorários sucumbenciais na instância recursal. 3.1. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.